Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANO MORAL CABÍVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. PRECEDENTE DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR. EQUIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Ministério Público - titular da ação penal - tem legitimidade para pedir indenização por danos morais em favor da vítima, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar. (Acórdão 1222069, 00041256820168070005, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019).
2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.643.051/MS, pela sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares. Além disso, decorrem do próprio delito, independentemente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos.
3. Diante da hipossuficiência econômica do acusado, é prudente a redução da condenação de indenização mínima por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 400,00 (quatrocentos reais).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.